Tribunal: TJPA
Processo: 0002938-66.2014.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002938-66.2014.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: RENATA SILVA MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO FGTS, SALDO SALARIAL, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. JULGAMENTO PARCIALMENTE ULTRA PETITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulos os contratos temporários celebrados com a parte autora e condená-lo a efetuar os depósitos de FGTS, sem multa, relativos ao período de 01/04/2010 a 31/12/2013, atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora da caderneta de poupança, com apuração em liquidação. A sentença também condenou ao pagamento do 13º salário de 2012, das férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período anterior ao ajuizamento da ação até o limite de cinco anos, bem como dos salários dos meses de setembro e novembro de 2012, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve desvirtuamento da contratação temporária, implicando nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se são devidas à parte autora as verbas decorrentes do vínculo reconhecido como nulo, incluindo FGTS, salários, férias e 13º salário; (iii) determinar se houve julgamento ultra petita quanto a parcelas não incluídas no pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária pela administração pública, ainda que autorizada por lei municipal, deve observar os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, cuja interpretação deve ser restritiva, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 658.026 (Tema 612).

4.
A função desempenhada (odontóloga) se insere em serviço ordinário da administração, sem comprovação de situação excepcional e transitória, evidenciando burla à regra do concurso público (art. 37, II e § 2º, da Constituição).

5.
O vínculo contratual entre as partes, com base na documentação constante dos autos, perdurou de 01/04/2010 a 31/12/2013, com renovações em descompasso com a Lei Municipal nº 2.473/1993, o que caracteriza desvirtuamento da contratação temporária.

6.
O reconhecimento da nulidade da contratação não impede o direito da parte autora ao recebimento dos salários pelo período efetivamente trabalhado e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento reafirmado pelo STF no RE 765.320 (Tema 916).

7.

O STF, no RE 1.066.677 (Tema 551), firmou entendimento de que é devido o pagamento de 13º salário e férias com terço constitucional quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública.

8.

Compete ao ente público, enquanto gestor da folha de pagamento, comprovar o pagamento das parcelas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

9.

Verificada a inexistência de pedido inicial referente às férias e ao 13º salário relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento do julgamento ultra petita, com exclusão dessas parcelas da condenação.

10.

A correção monetária do FGTS possui natureza de ordem pública e deve observar a Taxa Referencial – TR, nos termos do Tema 731 do STJ (REsp 1.614.874/SC), podendo ser revista de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A contratação temporária para função ordinária da administração, sem demonstração de necessidade excepcional, caracteriza burla à regra do concurso público e impõe a nulidade do vínculo.

2.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao recebimento de salários e ao FGTS pelo período efetivamente trabalhado.

3.

O desvirtuamento da contratação temporária autoriza o pagamento de 13º salário e férias com terço constitucional.

4.

Configurado julgamento ultra petita, impõe-se a exclusão das parcelas não requeridas na petição inicial.

5.

A correção monetária do FGTS deve seguir a Taxa Referencial – TR, sendo matéria de ordem pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Salinópolis, reformando parcialmente a sentença, no sentido de excluir da condenação a determinação de pagamento das férias e do 13º salário relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em razão da ausência de pedido inicial, caracterizando julgamento ultra petita, e, de ofício, alterar a sentença determinando a incidência da Taxa Referencial – TR, como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002938-66.2014.8.14.0048

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

PROCURADOR MUNICIPAL: DANIEL KONSTADINIDIS

APELADA: RENATA DA SILVA MARQUES

ADVOGADO: STEFANO COSTA (OAB/PA 18.717)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

O Município de Salinópolis interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulos os contratos temporários celebrados com a parte autora e condená-lo a efetuar os depósitos do FGTS, sem acréscimo de multa, em sua conta vinculada, referentes ao período de 01/04/2010 a 31/12/2013, respeitando-se a prescrição quinquenal, atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora da caderneta de poupança, cujo montante deverá ser apurado em liquidação.
Condenou-se, também, ao pagamento do 13º salário de 2012 e das férias acrescidas do terço constitucional, pelo período anterior ao ajuizamento da ação até o limite de cinco anos, assim como ao pagamento dos salários dos meses de setembro e novembro de 2012, igualmente atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora da caderneta de poupança.
Condenou-se, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante aduziu não haver provas capazes de comprovar os fatos alegados pela parte autora. Afirmou que a requerida não juntou aos autos qualquer documento que atestasse o não recebimento dos valores pleiteados, valendo-se somente de suas afirmações. Ademais, mencionou que a declaração de tempo de serviço não constitui prova suficiente do direito reivindicado.

Em seguida, alegou que a contratação da parte apelada se deu com base na Lei Municipal nº 2.473/1993, a qual prevê a possibilidade de prorrogação do contrato administrativo. Asseverou não ter havido celebração de contratações para os anos de 2010 e 2011, restando provado o vínculo contratual apenas em relação aos anos de 2012 e 2013.

Prosseguiu indicando não ter havido pedido autoral para condenar o ente público ao pagamento de FGTS e férias relativos aos últimos cinco anos, mas somente quanto aos anos de 2012 e 2013, entendendo, assim, estar caracterizado o julgamento
ultra petita
.

Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a ausência de provas e julgando improcedente o pedido inicial. Sucessivamente, requer que não seja reconhecido o desvirtuamento dos contratos firmados entre as partes e, na hipótese de sua confirmação, que a condenação seja limitada aos pedidos contidos na petição inicial. Por fim, requer o afastamento da condenação quanto ao pagamento dos salários dos meses de setembro e outubro de 2012.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria por redistribuição em razão da matéria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso concreto, a despeito da possibilidade de contratação por prazo determinado (temporária), prevista na legislação municipal salinense – Lei nº 2.473/1993 –, não houve comprovação, por parte da municipalidade, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Ademais, a função desempenhada (Odontóloga) estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração do vínculo em questão (01/04/2010 a 31/12/2013), comprovado pela prova documental encartada nos autos, notadamente a Declaração de Tempo de Serviço, emitida pela própria administração municipal (ID 21866577 – pág. 6), e as cópias dos contratos administrativos dos anos de 2012 (ID 21866579 – págs. 2 a 5) e de 2013 (ID 21866585 – pág. 5 ao ID 21866586 – pág. 1), revelou a ocorrência de renovações em descompasso com o permissivo legal (art. 2º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.473/1993), evidenciando inequívoca desnaturação da precariedade originalmente concebida, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla à regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II e § 2º, da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade das contratações realizadas pelo município apelante com a parte apelada.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, conforme o entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Confira-se:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Por oportuno, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, anteriormente, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), já havia declarado a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CR.

No que concerne à prescrição quinquenal, devidamente reconhecida pela sentença, deve ela ser reafirmada, também por estar em consonância com o entendimento estabelecido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Além disso, posteriormente, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), o Pretório Excelso afirmou que
“servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário;
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”
Confira-se:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL
. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Nesse julgamento, a mais alta Corte nacional assentou que o direito às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, e ao 13º salário, pelos servidores temporários, não decorre automaticamente, dependendo o seu reconhecimento de expressa previsão legal e/ou contratual, ou da comprovação de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Na presente hipótese, consoante já mencionado, houve inegável desvirtuamento da contratação precária. Ademais, incumbia ao requerido – e não à parte contratada –, enquanto gestor da folha de pagamento, comprovar o adimplemento de todas as parcelas rescisórias pleiteadas, ônus processual do qual não se desincumbiu (prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – art. 373, II, do CPC), motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Com relação ao julgamento
ultra petita
, observa-se que o pedido inicial, considerado o aditamento empreendido (ID 21866583 – pág. 5 ao ID 21866585 – pág. 4), consistia na obtenção do pagamento do FGTS, relativo ao período da contratação (01/04/2010 a 31/12/2013), cuja prescrição é quinquenal, conforme mencionado anteriormente; do saldo salarial não pago, referente aos meses de setembro e novembro de 2012; dos 13º salários dos anos de 2012 e 2013; e das férias dos anos de 2012 e 2013.

Dessa forma, verificando-se que não houve pedido autoral específico no sentido de se obter o pagamento de períodos diversos daqueles expressamente solicitados pela parte autora, deve ser parcialmente acolhida a alegação de julgamento
ultra petita
, para afastar a condenação do ente público municipal quanto ao pagamento das férias e do 13º salário relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Concernente à correção monetária do FGTS, enquanto consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública e pode ser (re)analisada de ofício sem que represente julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Assim, de ofício, impõe-se determinar a alteração da sentença no que concerne ao índice de correção monetária relativo aos valores do FGTS, adequando-a ao entendimento do STJ, que é pela aplicação da Taxa Referencial – TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Salinópolis, reformando parcialmente a sentença, no sentido de excluir da condenação a determinação de pagamento das férias e do 13º salário relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, em razão da ausência de pedido inicial, caracterizando julgamento
ultra

petita
.

De ofício, altera-se a sentença, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Tendo a parte autora/apelada sucumbido em parcela mínima do pedido o ente público deverá arcar com o pagamento integral dos honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC), cuja definição do respectivo percentual, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/08/2025